Tribunal: TJMT
Processo: 1016984-50.2023.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016984-50.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Dever de Informação, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUIZ RODRIGUES FERREIRA - CPF: 403.254.311-91 (RECORRENTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), LF SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - CNPJ: 33.224.818/0001-47 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Os embargos de declaração foram opostos sob a alegação de omissão no acórdão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Não configurada a omissão alegada pela parte embargante, tendo a decisão expressamente abordado a questão.

Verificado, entretanto, erro material na redação do dispositivo, o qual deve ser corrigido para refletir adequadamente a fundamentação do acórdão, sem alterar o resultado do julgamento.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos para correção do erro material.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo BANCO BMG S.A., em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal, que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo autor, Luiz Rodrigues Ferreira, declarando a nulidade do contrato de empréstimo consignado e determinando a restituição dos valores descontados indevidamente.

O embargante sustenta a ocorrência de erro material no acórdão, especificamente quanto ao destinatário da restituição do valor de R$ 10.891,25, montante este que foi transferido pelo autor à empresa LF Soluções Financeiras Ltda. Alega que, por um equívoco, o acórdão determinou que a restituição fosse feita ao autor da ação, quando, na realidade, o legítimo credor do montante é o Banco BMG S.A., visto que foi ele quem concedeu o empréstimo inicial e sofreu o prejuízo decorrente da fraude.

Contrarrazões no id 257779652.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1016984-50.2023.8.11.0003

Classe CNJ

1689

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Embargante(s):

Banco BMG S/A

Embargado(s):

Luiz Rodrigues Ferreira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/02/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Após análise dos autos, verifico que não há omissão no acórdão, visto que a fundamentação adotada foi suficientemente clara ao declarar a nulidade do contrato formalizado entre as partes. No entanto, constatei a existência de
erro material
na redação da parte dispositiva da decisão.

No caso concreto, verifica-se que houve um equívoco na determinação do destinatário da restituição do valor de R$ 10.891,25, o qual foi transferido pelo autor à empresa LF Soluções Financeiras Ltda.

Considerando que o contrato de empréstimo foi declarado nulo e que o montante decorreu de uma transação fraudulenta, o valor restituído pela LF Soluções Financeiras Ltda. deve ser devolvido ao Banco BMG S.A., e não ao autor, pois foi este quem concedeu o crédito originalmente.

Além disso, o autor permaneceu com R$ 1.210,14 em sua conta, oriundo do empréstimo anulado, valor este que também deve ser restituído ao Banco BMG S.A., sob pena de enriquecimento sem causa.

Portanto, faz-se necessária a retificação do dispositivo do acórdão, de modo que:

1 - A empresa LF Soluções Financeiras Ltda. seja condenada a restituir o valor de R$ 10.891,25 diretamente ao Banco BMG S.A.

2 - O autor, Luiz Rodrigues Ferreira, seja condenado a restituir ao Banco BMG S.A. o valor de R$ 1.210,14, que permaneceu em sua conta.

Dessa forma,
acolho parcialmente os embargos de declaração
para corrigir o erro material na redação do dispositivo, sem que haja modificação no resultado do julgado, passando a parte dispositiva, ter a seguinte redação:

“
Ante o exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. DECLARO nulo o contrato de financiamento formalizado com o BANCO BMG S.A., proposta n. 72861341. DETERMINO que o referido banco cesse a cobrança das parcelas vincendas; CONDENO o Banco BMG a efetuar a restituição dos valores das parcelas mensais eventualmente pagas, na forma simples, que deverão ser atualizados monetariamente, a partir dos descontos, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil (com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024) e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do Código Civil (também com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024); DECRETO A REVELIA da empresa LS SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA e a CONDENO A RESTITUIR ao
Banco BMG S/A
o valor de R$ 10.891,25; acrescido de correção monetária a partir de 22/11/2021 e juros a contar da citação na forma acima.
DETERMINO que o autor, Luiz Rodrigues Ferreira, restitua ao Banco BMG S.A. o valor de R$ 1.210,14, devidamente corrigido monetariamente, na forma acima, a partir do trânsito em julgado da presente decisão, sem o acréscimo de juros moratórios.
”

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025